Tribunal: TJSP
Processo: 1065075-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da ré. A impossibilidade de embarque por overbooking configura falha na prestação de serviço da companhia aérea. A responsabilidade da empresa pelos danos causados é objetiva. Danos materiais. Valor e prejuízos pleiteados na inicial não integralmente comprovados. Danos morais in re ipsa.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da ré. A impossibilidade de embarque por overbooking configura falha na prestação de serviço da companhia aérea. A responsabilidade da empresa pelos danos causados é objetiva. Danos materiais. Valor e prejuízos pleiteados na inicial não integralmente comprovados. Danos morais in re ipsa. Arbitramento em valor excessivo. Pertinência de sua redução. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.